Tribunal: TJDFT
Processo: 0714219-12.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. FRAUDE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou procedente os pedidos para determinar a manutenção da suspensão dos descontos mensais da transação financeira não autorizada; declarar a inexistência de débito do autor com o banco réu (operação 26628882); condenar o Banco a pagar ao autor o valor de R$ 840,00, em repetição de indébito, já com a dobra e a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título indenização por danos morais. Foi determinada a restituição dos valores recebidos pelo autor em razão do negócio jurídico nulo, com a compensação de valores.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a suspensão dos descontos mensais no valor de R$ 477,21; a declaração de inexistência de débito fundado em contrato de empréstimo consignado e a condenação do banco recorrente a lhe devolver em dobro a importância de R$ 840,00, e lhe pagar o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que é beneficiário do INSS e que recebeu ligação de suposta consultora financeira do banco réu, acerca de um crédito retroativo do INSS, no valor de R$15.000,00, referente a benefícios dos anos 2001/2004. Argumentou que, em conversa com a suposta consultora, ela confirmou que o valor não se tratava de empréstimo, mas sim de direito do autor, o qual informou que não tinha interesse em empréstimo. Alegou que a suposta consultora tinha todos os seus dados, bem como que concordou com o recebimento do valor por acreditar que era um direito seu e confiar na instituição financeira. Sustentou que passou os dados solicitados pela suposta consultora, contudo fora surpreendido por diversas mensagens lhe informando que o valor contratado do empréstimo já estava disponível. Frisou que não tinha interesse na contratação do empréstimo, que tentou, por diversas vezes, o cancelamento do contrato, sem sucesso. Não utilizou os valores objeto do negócio jurídico questionado, que permaneceram em sua conta bancária. Afirmou que, no dia 29/08/2022, foi surpreendido com o desconto do valor de R$ 420,00, em seu benefício. Destacou que formalizou boletim de ocorrência junto à delegacia de polícia, em razão de ter sido vítima de suposta fraude.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 45685058). Foram ofertadas contrarrazões (ID 45685063).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de vício de consentimento na formalização do contrato, de má-fé na cobrança de valores e dos requisitos caracterizadores da indenização por dano moral. Em suas razões recursais, a instituição bancária recorrente argui preliminar de inépcia da petição inicial, sob a alegação de ausência de fatos, fundamentos e provas. Alega que a contratação da operação no 26628882 ocorreu de forma regular, por meio de formalização digital do contrato, com a liberação do valor de R$15.637,38, na conta do recorrido. Argumenta que não houve vício na formulação do negócio jurídico, pois o recorrido aceitou os termos da contratação, confirmou seus dados, enviou fotos de seu rosto e de seu documento de identidade, bem como foi gerado o protocolo de assinatura. Destaca que a cobrança contestada pelo autor observou os termos contratuais, que não houve má-fé da instituição financeira e que eventual restituição deve ocorrer de forma simples. Sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, que o recorrido não suportou qualquer prejuízo de ordem moral e que o valor da indenização por danos morais não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a restituição de valores de forma simples e a redução do valor da indenização por danos morais.
5. Preliminar de inépcia da petição inicial. Não merece prosperar a alegação de ausência de fatos, fundamentos e provas. A petição inicial narrou de forma coerente os fatos e fundamentos do pedido, inclusive com os valores pleiteados, além de possibilitar, de modo suficiente, o exercício do contraditório. Preliminar rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
8. No caso, o banco recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito vindicado, ou seja, que a contratação do empréstimo consignado (operação no 26628882) ocorreu de forma regular, sobretudo diante da existência vício de consentimento da parte autora. A mensagem de ID 45684000 corrobora a alegação do autor acerca da existência de possível crédito junto ao INSS, no valor aproximando de R$ 15.000,00. Os diálogos de ID 45683999, por sua vez, dão conta que o autor acreditava se tratar de recebimento de crédito junto ao INSS, bem como que ele não tinha qualquer interesse na contratação de empréstimo consignado, comprovando, portanto, a existência de vício na manifestação de vontade do recorrido. O fato de o contrato ter cumprindo todas as etapas digitais com a liberação do recurso em favor do autor, por si só, não garante a regularidade da contratação, sobretudo diante da existência de vício de consentimento.
9. A ocorrência de fraudes no sistema bancário do país é extremamente recorrente, de forma que o risco do negócio deve ser suportado pelos bancos, os quais devem adotar todas as medidas de segurança necessárias para se evitar prejuízos aos consumidores. A formulação de empréstimo consignado (operação no 26628882), com vício de consentimento do consumidor caracteriza defeito na prestação de serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor.
10. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, a cobrança de valor decorrente de empréstimo consignado (operação no 26628882), irregularmente contratado em razão de vício de consentimento caracteriza má-fé. Comprovada a má-fé da recorrente, a restituição deve ocorrer de forma dobrada, no importe de R$ 840,00.
11. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, a instituição financeira recorrente agiu com descaso e procrastinou ao não solucionar a questão na esfera administrativa, se limitando a argumentar que a contratação ocorreu de forma regularas e que os transtornos suportados não passam de meros aborrecimentos. O fato de autor ter contestado a contratação junto ao banco, ter registrado boletim de ocorrência, ter suportado o desconto de R$ 420,00 em seu benefício, por si só, se mostram capazes afetar a dignidade do cliente, especialmente tratando-se de pessoa de baixa renda. Comprovado os danos morais, o banco recorrente tem o dever de repará-los, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
12. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
13. Recurso conhecido, preliminar de inépcia da petição inicial rejeita. Recurso não provido.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.